Tribunal: STF
Processo: ARE 1385527
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. O abono de permanência é rubrica paga ao servidor público que implementou os requisitos necessários à aposentadoria, mas que opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF, 3º, § 1º, da EC 41/2003 e 7º da Lei 10.887/2004. 



    2. Não se trata de uma vantagem temporária, mas de acréscimo permanente, previsto em lei, o qual é devido desde o momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade, até que se perfectibilize a aposentadoria compulsória. 



    3. Conforme entendimento majoritária firmado na 2ª Seção deste Tribunal, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação civil pública, em caso de procedência da ação, desde que não haja qualquer vedação legal ou constitucional, como no caso de quando o Ministério Público tiver ajuizado a ação.“ (e-doc. 86).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 110).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. LV, 7º, inc. VII, 37, inc. X, 39, § 3º, 40, §§ 12 e 19, e 61 da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Discorre sobre a impossibilidade de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina, ante a natureza meramente transitória do benefício, cujo recebimento cessa com a aposentadoria e sobre o qual não incide contribuição previdenciária. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 122).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Inicialmente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 110, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional de regência e nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O Sindicato-autor ajuizou ação civil pública com o propósito de ver reconhecido o direito de seus substituídos à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias. 



    Para tanto, sustenta o sindicato-autor que a verba em questão possui caráter remuneratório, até mesmo porque tal rubrica sempre foi considerada pela Administração para fins de imposto de renda. 



    Como muito bem fundamentado na sentença, o abono de permanência é rubrica paga ao servidor público que implementou os requisitos necessários à aposentadoria, mas que opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF, 3º, § 1º, da EC 41/2003 e 7º da Lei 10.887/2004. 



    Não se trata de uma vantagem temporária, mas de acréscimo permanente, previsto em lei, o qual é devido desde o momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade, até que se perfectibilize a aposentadoria compulsória. 



    Com efeito, o abono de permanência tem natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao servidor, sendo produto de seu trabalho. 



(...)



    Assim, é de ser desprovido o recurso de apelação da parte ré, a fim de manter a sentença que julgou procedente a ação.” (e-doc. 86).



    8. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que Tribunal de origem, ao examinar as normas aplicáveis à espécie (Leis nº 8.112, de 1990, e nº 10.887, de 2004), concluiu pela natureza remuneratória do abono de permanência e consignou a respectiva incidência para o cálculo do terço de férias e da gratificação natalina.



    9. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso, envolvendo apreciações sobre o abono de permanência:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)” 



    (ARE nº 1.266.414-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. 2. Reajuste e reflexos em férias e 13º salário. Alegação de violação do princípio constitucional da legalidade. 3. Súmula 636. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 751.878-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 08/10/2013; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Abono de permanência. Natureza indenizatória da verba. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).“ 



    (RE nº 758.345-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/10/2017, p. 18/04/2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Esta Corte Suprema já se manifestou pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor público a título de abono de permanência. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. (...)” 



    (ARE nº 1.121.819-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/04/2020, p. 12/05/2020).



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator